Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-35.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de execução de obra civil e de engenharia. Sentença de procedência da ação e improcedência da denunciação da lide. Apelo da ré.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Ausência de questão de fato controvertida a ser dirimida pela prova oral.

A empresa ré não tomou os cuidados necessários para se certificar da veracidade e legitimidade da pessoa que

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de execução de obra civil e de engenharia. Sentença de procedência da ação e improcedência da denunciação da lide. Apelo da ré.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Ausência de questão de fato controvertida a ser dirimida pela prova oral.

A empresa ré não tomou os cuidados necessários para se certificar da veracidade e legitimidade da pessoa que atuou como engenheiro responsável pela obra para ser também o representante legal da autora. A ré havia celebrado com a autora o contrato de empreitada para a construção de sua nova sede e, durante a execução desse contrato, ela simplesmente assinou um novo instrumento contratual com outra empresa, o qual continha exatamente o mesmo objeto e os mesmos valores do contrato anterior, sendo que, nesse novo negócio jurídico, a contratada original fora completamente excluída. Conduta que revelou a negligência da empresa ré na condução de seus negócios. A boa-fé deve ser analisada no contexto da plausibilidade do erro cometido pela ré que, no presente caso, foi grosseiro. Aplicação do brocardo "quem paga mal, paga duas vezes" (art. 308, CC).

Denunciação da lide que deve ser extinta sem exame de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC). A discussão da eventual responsabilidade da terceira introduziria nos autos fato novo, prejudicando a celeridade processual. Os denunciados não estavam obrigados, por lei ou contrato, a garantir o resultado da demanda caso a denunciante fosse vencida.

Apelação não provida, com observação.